Tribunal: TJMT
Processo: 0023549-21.2009.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0023549-21.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 133.609.778-74 (APELANTE), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO
-
APLICAÇÃO DA LEI 11.945/09 – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp no 1.246.432/RS).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de ITAÚ SEGUROS S/A, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 2.450,00 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O autor apelante alega que o juízo a quo não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório. Aduz que o laudo pericial judicial atestou que a quantificação da lesão corresponde ao percentual máximo de referência do seguro obrigatório – DPVAT.

Requer a reforma do decisum

para condenar a seguradora requerida ao pagamento de montante de acordo com a conclusão do laudo pericial judicial.

Contrarrazões (Num. 98820169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RAFAEL DE MORAES busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT,
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O juízo singular condenou a seguradora requerida ao pagamento de
quantum
indenizatório ao autor, ora apelante.

O autor, ora apelante, no entanto, não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo
a quo
não observou corretamente a quantificação da lesão e o valor indenizatório, contrariando o laudo pericial judicial, que atestou que a quantificação da lesão corresponde ao percentual máximo de referência do seguro obrigatório – DPVAT.

O que se verifica da análise dos
autos é que o juízo singular, nos termos da Lei 6.194/74, quantificou a perda no membro afetado. Fundamentado
no quesito da tabela da Lei 11.945/09,
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
com percentual máximo de 70% (setenta por cento) de cobertura securitária e em conformidade com o laudo pericial judicial, fixou a indenização para a lesão em 25% (vinte e cinco por cento) em razão de acidente de trânsito (
Num. 40260982 – pág. 07).

O Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pelo médico Dr. Marcos Benedito Correa Gabriel (CRM/MT 2949), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelante, causou trauma em membro inferior esquerdo. O parecer do perito judicial reconheceu dano, quantificado em 25% (vinte e cinco por cento) do máximo indenizável para o membro, o que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 98823095 – pág. 01).

O pagamento da verba securitária obrigatória, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece para a lesão,
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores,
percentual de 70% (setenta por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
25% (vinte e cinco por cento) de 70% (setenta por cento).

O c. STJ já sedimentou que é suficiente o
laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

O
c. STJ também firmou entendimento de que na indenização do seguro obrigatório DPVAT, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp no 1.246.432/RS). Constata-se que a questão relativa à quantificação da lesão realizada pelo juízo singular, portanto, não se mostra passível de correção.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada se observa que conduza reforma no
decisum.
Mantida a sentença em todos os seus termos
. Deixo de aplicar o determinado pelo
art. 85, § 11o do CPC em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021